Tribunal: TJES
Processo: 5001332-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: TANIA LENA BATISTA PORFIRIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO
MONOCRÁTICA –
INTEMPESTIVIDADE
–
ALTERAÇÃO DO EXPEDIENTE FORENSE – COPA DO MUNDO DE FUTEBOL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL – ATO NORMATIVO COM AMPLA DIVULGAÇÃO – – SUSPENSÃO DE PRAZO NÃO DETERMINADA – INTERPOSIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
o ente agravante, de fato, foi intimado pessoalmente da decisão agravada em 23/11/2022 – quarta-feira (evento nº 4255170), tal como afirmado no recurso e ressaltado nas contrarrazões, computando-se o dia 24/11/2022

(quinta-feira) como o

primeiro do prazo de 30 (trinta) dias úteis.

2.
Considerando que, no período, foram suspensos os prazos nos dias 1º, 08 e 09 de dezembro de 2022 (respectivamente, ato normativo 265/2022 e ato normativo 104/2021), assim como no período de 20 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023, conforme artigo 220 do CPC, e que o Ato Normativo nº 160/2022 apenas alterou o horário do expediente nos dias do jogo da seleção brasileira na copa mundial de futebol – 24 e 28/11/2022 e 02/12/2022 (e não suspendeu os prazos como informado no recurso),
o último dia do prazo foi 10/02/2023 (sexta-feira)
, contudo, o presente recurso somente fora interposto no dia 13/02/2023 (segunda-feira), portanto, extemporaneamente.

3.
A regra fixada pelo artigo 224, §1º, do Código de Processo Civil, não ampara a pretensão da municipalidade recorrente, pois sua incidência é restrita aos casos em que, por situações imprevisíveis, o expediente é iniciado ou encerrado fora do horário normal, o que não ocorreu no caso concreto.

4
. Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão monocrática proferida no evento nº 7181727, em que foi negado conhecimento ao recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pela municipalidade em razão de sua intempestividade.

No caso concreto, observa-se que o ente agravante, de fato, foi intimado pessoalmente da decisão agravada em 23/11/2022 – quarta-feira (evento nº 4255170), tal como afirmado no recurso e ressaltado nas contrarrazões,
computando-se o
dia
24/11/2022
(quinta-feira) como o

primeiro do prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Considerando que, no período, foram suspensos os prazos nos dias 1º, 08 e 09 de dezembro de 2022 (respectivamente, ato normativo 265/2022 e ato normativo 104/2021), assim como no período de 20 de dezembro de 2022 a 20 de janeiro de 2023, conforme artigo 220 do CPC, e que o Ato Normativo nº 160/2022 apenas alterou o horário do expediente nos dias do jogo da seleção brasileira na copa mundial de futebol – 24 e 28/11/2022 e 02/12/2022 (e não suspendeu os prazos como informado no recurso),
o último dia do prazo foi 10/02/2023 (sexta-feira)
, contudo, o presente recurso somente fora interposto no dia 13/02/2023 (segunda-feira), portanto, extemporaneamente.

Releva notar que embora o processo de origem, na época, tramitasse em meio físico, a interposição do agravo de instrumento já deveria ser realizada por meio eletrônico, tal como levado a efeito pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, o que reforça a ausência de prejuízo decorrente da alteração do horário do expediente forense.

Por fim, ressalta-se que a regra fixada pelo artigo 224, §1º, do Código de Processo Civil
1
, não ampara a pretensão da municipalidade recorrente, pois sua incidência é restrita aos casos em que, por situações imprevisíveis, o expediente é iniciado ou encerrado fora do horário normal.

No caso sob exame, a alteração do expediente foi promovida por meio do Ato Normativo nº 160/2022, publicado em 11/10/2022 do Diário da Justiça Eletrônico, ou seja, com razoável antecedência em relação aos dias em que houve a alteração e com ampla divulgação, inclusive com destaque no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, situação que não enseja a pretendida suspensão do prazo processual.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

[...]

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)